Tribunal: TJMT
Processo: 1010728-37.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010728-37.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AUGUSTO CARLOS FERNANDES ALVES - CPF: 054.140.778-35 (ADVOGADO), ESPOLIO DE ADILSON MORETTI registrado(a) civilmente como ADILSON MORETTI - CPF: 051.532.528-76 (AGRAVANTE), REPRESENTADO POR INVENTARIANTE DEBORA GOTTARDI MORETTI CRUZ registrado(a) civilmente como DEBORA GOTTARDI MORETTI CRUZ - CPF: 336.474.528-58 (AGRAVANTE), PAULO ROBERTO ROSSATO - CPF: 343.244.100-20 (AGRAVADO), ELIANE BERVIAN ROSSATO - CPF: 503.892.541-34 (AGRAVADO), ESPOLIO DE ADILSON MORETTI (AGRAVANTE), REPRESENTADO POR INVENTARIANTE DEBORA GOTTARDI MORETTI CRUZ registrado(a) civilmente como DEBORA GOTTARDI MORETTI CRUZ - CPF: 336.474.528-58 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DEIXA DE APRECIAR A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSURGÊNCIA DO EXECUTADO – MATÉRIA PRECLUSA – EXECUTADO FOI INTIMADO E NÃO PRATICOU O ATO NO MOMENTO ADEQUADO – PRECLUSÃO TEMPORAL –

RECURSO DESPROVIDO
.

É cediço que a preclusão temporal consiste na perda do poder processual em virtude do seu não exercício no momento adequado.

Na hipótese, o Agravante/Executado foi intimado, contudo, deixou transcorrer o prazo para pagamento do débito e não apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

Assim, é manifesta a ocorrência da preclusão da matéria, posto que o Executado não apresentou impugnação no momento processual adequado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Agravo de Instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE ADILSON MORETTI
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
n.° 0001486-21.2016.8.11.0020 movido por
PAULO ROBERTO ROSSATO
e
ELIANE BERVIAN ROSSATO,
deixou de apreciar a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Espólio Agravante, sob o fundamento de que a matéria está atingida pela preclusão consumativa.

Inconformado, o Espólio Recorrente almeja a reforma da decisão vergastada ao argumento de que o Julgador singular foi induzido a erro pelos credores/Agravados, pois a inventariante (filha do
de cujus
) não figura no polo passivo da demanda e não tinha conhecimento do litígio, bem como é falaciosa a alegação de que o Espólio Recorrente estava ciente da existência do processo há mais de 06 (seis) anos.

Assevera que a matéria abordada na impugnação apresentada é diferente do que foi tratada no Agravo de Instrumento n.º 1005395-41.2021.8.11.0000, cujo recurso tramita nesta 2.ª Câmara de Direito Privado, ao qual foi negado provimento e reconhecida a desídia do Espólio Agravante por não ter ofertado impugnação ao cumprimento de sentença em oportunidade pretérita.

Sustenta que, somente nesta fase processual, houve a regular intimação do Espólio Agravante para integrar a lide e oferecer impugnação.

Com base nesses argumentos, pugnou pelo efeito suspensivo. No mérito, pede o provimento do Recurso, a fim de que o Juiz singular aprecie à impugnação apresentada nos autos de origem.

O pedido de efeito suspensivo/ativo foi indeferido (
ID. 130566672
).

A Contraminuta foi apresentada ao ID. 131362190.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Cumprimento de Sentença movido pelos Agravados
PAULO ROBERTO ROSSATO e ELIANE BERVIAN ROSSATO
em face do
ESPÓLIO DE ADILSON MORETTI
,
objetivando a satisfação de crédito decorrente do acordo homologado no bojo da Ação de Rescisão Contratual c/c Reparação de Danos Materiais e Morais.

Ressai dos autos que, em 19/06/2008, os Agravados e demais coproprietários, por meio do “Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel rural c/c Obrigação de Fazer c/c Cessão de Direitos e Outras Avenças”, alienaram ao Agravante o imóvel rural denominado “Fazenda Ponte Branca”, no município de Araguainha – MT, com área de 2.242 hectares.

O Agravante tornou-se inadimplente e motivou o ajuizamento da “Ação de Rescisão Contratual c/c Reparação de Danos Materiais e Morais com Pedido de Antecipação de Tutela” pelos Agravados e demais coproprietários.

Posteriormente, os Agravados celebraram acordo judicial com o Agravante
quanto à sua quota parte do imóvel
, ficando o Recorrente obrigado a pagar o valor certo de R$ 1.146.700,00 (um milhão cento e quarenta e seis mil e setecentos reais) (ID. 131362191).

O Agravante não cumpriu o pacto, motivo pelo qual os Agravados manejaram pedido de Cumprimento de Sentença n.º 0001486-21.2016.8.11.0020 (ação principal), a fim de receber o valor ajustado.

O pedido de Cumprimento de Sentença foi recebido pelo Juiz de primeiro grau em 24/04/2015 (ID. 131362193), que determinou a intimação do Executado/Agravante para que efetuasse o pagamento no prazo legal.

O Executado/Agravante deixou de cumprir com a obrigação e deixou fluir,
in albis,
o prazo para impugnar o cumprimento de sentença, tendo inclusive indicado bens à penhora, os quais não foram aceitos pelos Agravados. No decorrer do andamento processual, foram penhorados e avaliados os imóveis de matrículas nº 1.490, 1.491 e 1.492 todas da Comarca de Alto Araguaia – MT.

Durante o trâmite processual, foi noticiado o falecimento do Agravante Adilson Moretti e, em 06/07/2021, postulou-se a suspensão do feito (ID. 60033961).

No ID. 61743629 foi juntado acórdão proferido no Agravo de Instrumento de nº 1005395- 41.2021.8.11.0000, no qual pretendia que:
a) fosse considerado como título exequendo somente o “Item 3 e 4” do acordo judicial homologado; b) fosse determinada a intimação da empresa cessionária Ativos S/A e, posteriormente, analisada a tese apresentada na petição de ID. 59183203 – pág. 277; c) fosse determinada a sua intimação para manifestar acerca do laudo apresentado pelo Perito do Juízo, sob pena de nulidade
.

Após, o feito foi suspenso até a regularização processual (ID. 69154194).

Em 26/02/2022, os Agravados pugnaram pela citação da Inventariante/representante legal Débora Gottardi Moretti Cruz que, posteriormente, apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, como se vê no ID. 83991618 – ação principal.

O Juiz singular não conheceu do pedido do Agravante, sob o fundamento de que ocorreu a preclusão da matéria, visto que a parte Recorrente tomou conhecimento da Execução há aproximadamente 06 (seis) anos.

Feita a contextualização, passo à análise do Instrumental, o qual se restringe à apreciação do acerto, ou desacerto, da decisão invectivada.

Quanto à impugnação ao cumprimento de sentença, não há como apreciar, pois, conforme consignado pelo Juiz singular, a matéria está preclusa.

Como é cediço, a preclusão temporal consiste na perda do poder processual em virtude da inércia no momento adequado.

Convém pontuar que para o processo atingir sua finalidade, é imperioso tenha ele desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza das situações processuais e, também, a estabilidade dos seus atos, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas, que colocam em risco não só os interesses das partes, mas, principalmente, a atividade do Judiciário.

No caso, o Juiz singular recebeu o Cumprimento de Sentença em 24/04/2015, e determinou a intimação do Agravante que deixou fluir,
in albis,
o prazo para apresentar impugnação. Diante disso, tenho que a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Espólio do Agravante em
04/05/2022
(ID. 83991618 – autos principais) encontra óbice na preclusão.

Ademais, vale ressaltar que a matéria relativa à preclusão já foi objeto de interposição de Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1005395-41.2021.8.11.0000, distribuído à minha Relatoria, o qual foi desprovido
por unanimidade,
reconhecida a desídia do Espólio Agravante por não ter ofertado impugnação ao cumprimento de sentença no tempo oportuno.

Noutro ponto, quanto a carta de intimação constante no ID. 81074221 – ação principal, verifico que foi expedida com o objetivo de regularizar o polo passivo da demanda, em virtude do falecimento do Agravante Adilson Moretti. Portanto, ainda que o conteúdo da carta de intimação expedida pela Secretaria do Juízo tenha sido diverso da determinação do Julgador singular, pelo menos em tese, prevalece o que foi determinado pelo Juiz condutor do feito (ID. 69154194).

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRECLUSÃO. Opera-se preclusão do direito de recorrer se a parte teve outras oportunidades de se insurgir contra matéria impugnada, mas se mantém silente. (TJ-MG - AI: 10000200019040001 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 19/05/0020, Data de Publicação: 22/05/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRECLUSÃO. De conformidade com o artigo 525, do CPC/15, inserido no capítulo que trata do cumprimento definitivo de sentença, transcorrido o prazo para pagamento voluntário da condenação, inicia-se o prazo de 15 dias para que o executado apresente impugnação, independentemente de penhora ou nova intimação. Opera-se preclusão do direito de recorrer se a parte teve outras oportunidades de se insurgir contra matéria impugnada, mas se mantém silente. (TJ-MG - AI: 10035140084456004 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 20/08/0019, Data de Publicação: 05/09/2019).

Com tais considerações,
Nego Provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022